Tribunal: TJMT
Processo: 1023494-25.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023494-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIO DE ASSUNCAO AGUIAR - CPF: 616.140.251-34 (VÍTIMA), ALEX CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 069.312.111-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SOARES DA SILVA PINTO - CPF: 060.894.541-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), RONILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.603.661-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do increpado, reveladas pelo
modus operandi
empregado na tentativa de consecução do crime patrimonial; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. NILTON MARCOS NUNES PEREIRA

PACIENTE:

RONILSON RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
decretou a prisão preventiva do paciente
no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.
1001374-86.2022.8.11.0032
(PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal]
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico a
nulidade da decisão segregatícia
por evidente
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade da cautelar extremada em
presunções divorciadas do contexto fático
, sem indicar elementos de convicção que evidenciassem em que medida a liberdade do paciente poria em risco a
ordem pública
, a
instrução processual
ou a
aplicação da lei penal
, mormente em face dos
predicados pessoais abonatórios do paciente
. Nessa ordem de ideias, seria de rigor a substituição do claustro provisório por
medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)
.

Por tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 150721678 ao ID 150721688.

Distribuídos os autos por sorteio, na ausência de processos passíveis de gerarem prevenção, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência indicada, a qual foi apreciada e
indeferida
(ID 151127196), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 152437650.

Por meio do parecer registrado sob o ID 153144163, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o favorecido nessa ordem se encontra segregado cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de homicídio tentado, perpetrado no
dia

01/10/2022
,
contra
Ercílio de Assunção Aguiar.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia fatídico, por volta das 04h30min, o ora paciente
RONILSON RIBEIRO DA SILVA,

Alex Campos dos Santos
e
Edilson Soares da Silva Pinto
,
agindo em conluio e unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo,
tentaram subtrair uma bicicleta
, mediante o emprego de
violência
, ao espancarem a vítima
Ercílio de Assunção Aguiar
, com socos, pontapés e golpes desferidos com uma garrafa de
vodka
, na região da cabeça, de sorte a lhe causar várias lesões, posteriormente descritas no respectivo exame de corpo de delito.

Conforme se extrai da denúncia, ofertada em
14/10/2022
, os agentes, na ocasião,
possuíam a intenção de ceifar a vida da vítima ou, ao menos, haviam assumido o risco de produzir tal resultado
, não o alcançando tão somente por motivos alheios a suas vontades, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Nesse ponto, insta registrar que, quando da realização da audiência de custódia, estava o increpado detido em razão do possível cometimento do delito de
tentativa de homicídio
[art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal]; tendo o d. juízo
a quo
consignado, no entanto, a existência de fundada dúvida acerca da adequação típica da conduta, a qual poderia consubstanciar também o delito de
lesão grave
ou de
latrocínio tentado
[delito pelo qual os três agentes restaram por fim denunciados pelo
Parquet
].

De toda sorte, verte do caderno processual que, na data, os agentes haviam adentrado o estabelecimento comercial
Padaria da Neia
, onde solicitaram salgados e os comeram, mas se recusaram a pagar o valor correto pelo consumo, razão pela qual a proprietária do local,
Dirceneia Eva de Matos Santana
, movida por temor, deu pães aos increpados para que deixassem o local.

Posteriormente, todavia, os três retornaram e, em tese, pegaram a bicicleta da vítima, estacionada à frente da padaria, tendo
Ercílio
lhes dito que o bem lhe pertencia. Nesse momento, os denunciados supostamente deram início às agressões, tendo a vítima sido deixada ensanguentada, no chão, após
Dirceneia
e seu esposo clamarem por socorro aos transeuntes e acionarem a Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital local. Posteriormente, em rondas, policiais militares lograram êxito em localizar
RONILSON
, apesar da tentativa de fuga dos denunciados, oportunidade em que realizaram a sua prisão em flagrante.

À vista disso,
RONILSON
foi

conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo o ora paciente segregado desde então.

Insta mencionar que, conforme informado pela d. autoridade acoimada coautora, o réu
Edilson
foi recolhido em cárcere em
16/11/2022
, ao passo que
Alex
ainda não foi citado, por se encontrar foragido.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência; termos de reconhecimento de pessoas; exame de corpo de delito; e os depoimentos colhidos na repartição policial, tudo a indicar o provável envolvimento do increpado com o delito perpetrado em face de
Ercílio de Assunção Aguiar
; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

E ainda que fosse diferente, consigno que, ao consultar o sistema do PJe 1º Grau, verifiquei que
RONILSON
foi formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
24/10/2022
; o que, por óbvio, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No mais, não ignoro que, perante a autoridade policial, tenha o paciente
confessado a prática delituosa
, a espessar os indícios de materialidade e autoria
in casu
[mídia digital contida no ID
96642530 dos autos do Inquérito Policial n. 1001374-86.2022.8.11.0032 (Pje)]
.

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou que a
gravidade concreta da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, reveladas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], justificam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
(ID 150721683); notadamente porque, ao que se extrai dos autos, o crime foi praticado em
concurso de agentes
, com emprego de
meio cruel
, em
plena via pública
, por
motivação ínfima
.

Ademais, como bem apontado pelo d. juízo
a quo
, as consequências suportadas pela vítima revestem-se, de maneira indene de dúvidas, de
severa gravidade
, como evidenciado pelos registros de ID 150721682 – Págs. 12-18.

Deveras, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, quando o
modus operandi
empregado
evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). – Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). – Destaquei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, I, do CPP, silencia quanto a tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
– Destaquei.

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no sentido de que,
“se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do que preceitua o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida careça de fundamentação idônea, tampouco de que inexistam os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, uma vez que a situação fática retratada nos autos revela a gravidade concreta da conduta perpetrada e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad cautelam
por ele experimentado.

2.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
RONILSON RIBEIRO DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022